Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MEDIDAS ADOTADAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatando-se que, na sentença recorrida, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, bem como concedeu ao acusado o direito de recorrer em liberdade, questões requeridas em sede de apelação criminal, carece o acusado de interesse recursal no ponto.
2. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pelas vítimas aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto a sua utilização.
3. Constitui ônus da defesa a comprovação de que o objeto utilizado na prática delituosa não tinha potencialidade lesiva, como no caso do simulacro, apresentando-o para que fosse periciado, todavia, não o fez.
4. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.